Tribunal: TJDFT
Processo: 0741538-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 338 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
-No caso, é possível a adoção do critério previsto no art. 85, §8o, do CPC, nos casos em que o valor da causa se mostrar exorbitante.
-Esse entendimento encontra perfeita adequação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e nas lides que envolvem a Fazenda Pública, ou seja, nas causas de elevado valor também asseguram o arbitramento dos honorários por equidade, lembrando que o valor da causa é mais um parâmetro subsidiário quando inexiste condenação ou proveito econômico.
-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.